Tribunal: STF
Processo: RE 1296480
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 15):
    “APELAÇÃO Embargos à execução Excesso de execução - Aplicação da Lei nº 11.960/09, que alterou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e da Medida Provisória nº 567/2012, convertida na Lei nº 12.703/12 Não acolhimento Pretensão de reforma Possibilidade Superveniência do julgamento da ADI nº 4425/DF, ocasião em que o Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade por arrastamento da Lei nº 11.960/09 Impossibilidade, contudo, de ser afastada a incidência da referida norma enquanto pendente decisão de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade Entendimento do próprio STF, nos termos de decisão cautelar ratificada pelo Plenário, proferida nessa mesma ADI e na Reclamação nº 16.745 Apelação a que se dá provimento.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 34)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 3, p. 17):
    “(...) o Plenário do Supremo, por maioria e nos termos do voto do Relator, Sr. Ministro Ayres Britto, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" e "independentemente de sua natureza", constantes do § 12, do artigo 100, bem como declarando a inconstitucionalidade por arrastamento, do artigo 1 2 -F da Lei n° 9.494, com a redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009.” 
    Aduz-se, que (eDOC 3, p. 17): 
    “na atualização monetária, por esta não se tratar de instrumento que acrescenta valores à condenação, mas que apenas recompõe o seu valor nominal maculado pela inflação, deve ser aplicado o índice que efetivamente compense a desvalorização, o que atualmente não ocorre com a Taxa Referencial (TR).” (eDOC 3, p. 17) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP encaminhou os autos à Turma Julgadora de origem para possível adequação ao Tema 810 do STF (eDOC 3, p. 62). O órgão julgador, por sua vez, exercendo juízo de retratação, assentou que “o recurso Estado de São Paulo deveria ser provido apenas em parte, ou seja, para se determinar a aplicação da Lei Federal n° 11.960/09, desde a sua entrada em vigor, para o cálculo dos juros de mora incidentes sobre o crédito devido aos embargados.” (eDOC 3, p. 68) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de origem que aplique o IPCA-E como índice de correção da condenação imposta à Fazenda Pública no presente caso, conforme entendimento proferido nos autos do RE 870.947-RG. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente